Tribunal: STF
Processo: Pet 1243
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: Petição. Medida cautelar inominada incidental.
Pedido de liminar. Questão de ordem.
        - Esta Turma, ao apreciar questão de ordem na Petição 1414,
decidiu que não se aplica, no âmbito desta Corte, em se tratando de
medida cautelar relacionada com recurso extraordinário, o procedimento
cautelar previsto no artigo 796 e seguintes do Código de Processo
Civil, uma vez que, a propósito, há norma especial de natureza
processual - e, portanto, recebida com força de lei pela atual
Constituição - em nosso Regimento. Trata-se do inciso IV do
artigo 21 que determina que se submetam ao Plenário ou à Turma, nos
processos da competência respectiva, medidas cautelares necessárias à
proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou
ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa".
        Assim, petição dessa natureza, na pendência de recurso
extraordinário, não constitui propriamente ação cautelar, mas, sim,
requerimento de cautelar nesse próprio recurso - embora processado
em autos diversos por não terem ainda os dele chegado a esta Corte -
, e requerimento que deve ser processado como mero incidente do
recurso extraordinário em causa.
       Por outro lado, o inciso V desse mesmo artigo 21 do Regimento
Interno estabelece que é atribuição do relator, em caso de urgência,
determinar essas medidas cautelares "ad referendum" do Plenário ou da
Turma.
       - Tendo sido concedida a cautelar monocraticamente, é ela
trazida à apreciação da Turma, em observância do disposto no inciso V
do artigo 21 do Regimento Interno
       - Cautelar que, em questão de ordem, se referenda por
existentes, no caso, a plausibilidade jurídica da pretensão e a
ocorrência do "periculum in mora".